Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRAZO DE GARANTIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
I – É legítimo o condomínio para ajuizar ação com o intuito de obter a reparação de vícios construtivos identificados na fachada do empreendimento.
II – Os alegados vícios construtivos no imóvel foram identificados no prazo da garantia legal de cinco anos, art. 618, caput, do CC, o que afasta a aplicação do prazo decadencial do art. 26, inc. II, do CDC.
III – A perícia judicial identificou vícios construtivos no imóvel originados no prazo de garantia legal, o que evidencia a responsabilidade da ré pela realização dos reparos necessários.
IV – Apelação desprovida.